Tribunal: STJ
Processo: 2173207-69.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940913 - SP (2025/0182220-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ARLETE DOS SANTOS DALAN DE CAMPOS
ADVOGADOS
: CARLOS RENATO LIRA BUOSI - SP262589
RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente
quanto à necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
3. O Presidente desta Corte não conheceu do agravo em
recurso especial, pois a parte agravante não impugnou
especificamente o fundamento da decisão que inadmitiu o
recurso especial, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC,
incidindo o óbice da Súmula no 182 do STJ.
4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência da
Súmula n. 182/STJ.
5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o
conhecimento da insurgência, conforme disposto no art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50986233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:00
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: d7e178cb-fa73-4d4f-8c5b-088380df0515

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/09/2025
29/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:00
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: d7e178cb-fa73-4d4f-8c5b-088380df0515

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940913 - SP (2025/0182220-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ARLETE DOS SANTOS DALAN DE CAMPOS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente
quanto à necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
3. O Presidente desta Corte não conheceu do agravo em
recurso especial, pois a parte agravante não impugnou
especificamente o fundamento da decisão que inadmitiu o
recurso especial, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC,
incidindo o óbice da Súmula no 182 do STJ.
4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência da
Súmula n. 182/STJ.
5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o
conhecimento da insurgência, conforme disposto no art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
Documento eletrônico VDA50740285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:03
Código de Controle do Documento: 7d413f01-e71c-43bb-aa92-7c93c29e8818

IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Arlete dos Santos Dalan de
Campos contra decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça
que não conheceu do agravo em recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante alega que não incide a
Súmula 7/STJ. Sustenta que impugnou os fundamentos aplicados na decisão
agravada.
Afirma que: "No tocante à alínea “a”, o recurso demonstrou a
insurgência aos dispositivos infraconstitucionais, quais sejam violação aos artigos 98
e 99, § 2o e § 3o, do CPC, uma vez que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
Paulista deixou de aplicar ao caso em apreço, a inteligência dos dispositivos
supracitados. Ainda, no tocante a violação ao artigo 1.022, foi demonstrada a
omissão e contradição do v. acórdão com relação aos dispositivos violados" (e-STJ
fl. 170).
Foi juntada certidão nos autos, na qual consta que não foi aberta vista
para impugnação ao agravo interno, uma vez que a parte agravada está sem
representação nos autos (e-STJ fl. 185).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno interposto é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o,
do Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 164-165):

Decido.
Documento eletrônico VDA50740285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:03
Código de Controle do Documento: 7d413f01-e71c-43bb-aa92-7c93c29e8818

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao
art. 1.022 do CPC, ausência de afronta a dispositivo legal, Súmula 7
/STJ e divergência não comprovada.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC e Súmula 7/STJ.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I,
DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência,
nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal
premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido
de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo
exclusivo
a
apreciação
dos
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando
a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em
sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais.
Documento eletrônico VDA50740285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:03
Código de Controle do Documento: 7d413f01-e71c-43bb-aa92-7c93c29e8818

4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra
exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015,
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775
/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo
único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
não conheço do Agravo . em Recurso Especial Publique-se.
Intimem-se.

Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182
/STJ.
No presente caso, embora a parte agravante tenha mencionado os
óbices ao acolhimento das suas razões, limitou-se a tecer argumentação genérica
quanto à sua não incidência, sem impugnar devidamente a incidência da Súmula 7
/STJ e a ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC.
Dito mais claramente, nas razões de agravo em recurso especial a
defesa não impugnou de maneira específica e suficiente o argumento de que a
revisão da causa demanda a análise fática disposta nos autos, conforme sustentou
a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, e não apresentou fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir tal decisão, o que inviabiliza o conhecimento das
insurgências.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50740285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:03
Código de Controle do Documento: 7d413f01-e71c-43bb-aa92-7c93c29e8818

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.940.913 / SP
Número Registro: 2025/0182220-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10032497520248260009 21732076920248260000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARLETE DOS SANTOS DALAN DE CAMPOS
ADVOGADOS : CARLOS RENATO LIRA BUOSI - SP262589
RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARLETE DOS SANTOS DALAN DE CAMPOS
ADVOGADOS : CARLOS RENATO LIRA BUOSI - SP262589
RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA50973942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:00:51
Código de Controle do Documento: e64205ce-6631-4e82-bf8d-3cf180ec2fa0

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:00:51
Código de Controle do Documento: e64205ce-6631-4e82-bf8d-3cf180ec2fa0